Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou denúncia pela ausência de justa causa. A denúncia envolvia posse de armas de fogo em desacordo com determinação legal, com base em provas obtidas durante busca e apreensão realizada sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial e sem autorização do morador são nulas; (ii) verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia considerando o reconhecimento da nulidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar sem mandado judicial ou consentimento explícito do morador viola o princípio da inviolabilidade do domicílio, salvo em flagrante delito amparado por fundadas razões, conforme o tema 280 do STF.
4. No caso, a diligência policial, em contexto de cumprimento de mandado de reintegração de posse, não apresentava fundadas razões que justificassem a busca domiciliar para averiguar a posse de armas de fogo, configurando desvio de finalidade e "fishing expedition".
5. As provas obtidas em decorrência da busca domiciliar irregular são consideradas ilícitas e contaminam quaisquer elementos derivados, nos termos da teoria dos "frutos da árvore envenenada".
6. A ausência de provas lícitas inviabiliza o recebimento da denúncia, pela inexistência de justa causa para a instauração da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280; Acórdão 1935316, 0715221-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024.